Tribunal: STF
Processo: HC 84688
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-08-07
Data de publicação: 2007-08-07

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Prisão preventiva. Decretação. Fuga anterior do
   réu. Causa legal reconhecida. HC denegado. Aplicação do art. 312
   do CPP. Precedente.  A fuga do réu, antes da expedição do decreto
   de prisão preventiva, constitui causa da segregação cautelar.